Tribunal: TJDFT
Processo: 0728827-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO FIRMADO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PEDIDOS DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD FORMULADOS DESDE 2021. PRETENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO EM REITERADAS DECISÕES NÃO ATACADAS POR RECURSO PRÓPRIO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida quando a parte deixa de impugná-la tempestivamente, conforme o disposto no art. 507 do CPC.
2. Caso concreto em que a agravante impugna matérias que já foram resolvidas por decisões preclusas, pois não interpôs recurso contra a primeira decisão em que o juízo de origem firmou seu entendimento de que incabível realização de pesquisa Sisbajud na sua modalidade de repetição programada, pois a utilização da funcionalidade implicaria inviabilidade da rotina serventuária, proferida em 19/10/2021. 2.1 A mera reiteração de pedido anteriormente indeferido sem a demonstração de fato novo relevante não reabre prazo recursal nem autoriza nova análise da questão pelo juízo.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.